Tribunal: TJMT
Processo: 1003884-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
RAI no 1003884-71.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BEATRIZ LAUXEN OTTONI
AGRAVADO: EDISON MARTINS GOMES
Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação restam demostrados, na medida em que eventual Cumprimento de Sentença, conforme determinado pelo juízo ‘a quo’, poderá trazer prejuízo de toda a natureza, principalmente se ao final o recurso for provido, reconhecendo o direito do agravante em não pagar a litigância de má-fé.
Desta forma, a prudência recomenda a suspensão da decisão recorrida até julgamento do recurso pelo Colegiado, oportunidade em que este será melhor analisado com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.
Inclusive em outros dois (02) agravos de instrumentos (no 1003672-50.2022.8.11.0000 e no 1003672-50.2022.8.11.0000), referente ao mesmo processo e semelhante situação, a liminar foi concedida até julgamento do mérito.
Assim, defiro a liminar recursal, a fim de suspender os efeitos do decisum recorrido até o advento de decisão final pela C. Câmara.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Após, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões o recurso no prazo legal.
No mais, determino a reunião dos agravos acima mencionados para julgamento em conjunto.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora